Tribunal: TJDFT
Processo: 0739044-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739044-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JORDELINO FERREIRA DA COSTA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada pelo agravado (Processo n.o 0745378-89.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência ventilada na exordial, com o propósito de determinar que o réu suspenda os mútuos bancários que sejam amortizados mediante débito do valor das prestações na conta corrente ou conta salário do autor, no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitada a R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os descontos questionados decorrem de contratos de empréstimos regularmente firmados entre as partes, com cláusulas claras e expressas quanto à forma de amortização por débito em conta. Aduz que a parte autora enviou notificação extrajudicial solicitando o cancelamento da autorização de débito, mas que tal cancelamento não encontra respaldo legal, uma vez que a autorização foi previamente pactuada e reconhecida pelo mutuário. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou a necessidade de dilação probatória mínima para apuração da veracidade das alegações do agravado, o que configura o periculum in mora, diante da possibilidade de grave lesão ao banco, que já disponibilizou os valores contratados e não pode ser penalizado por eventual inadimplemento. Ressalta que os descontos estão em conformidade com a Resolução BACEN no 4.790/2020 e com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente ou salário, desde que previamente autorizados. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja revogada a tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade dos descontos realizados e afastar a suspensão determinada pelo juízo de origem. Preparo recolhido (ID n.o 76217825). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. No caso vertente, verifica-se que o autor/agravado demonstrou a existência de contratos de empréstimo com o BRB, cujas parcelas são debitadas em sua conta corrente, bem como comprovou ter solicitado administrativamente o cancelamento das autorizações de débito automático relativas a tais cobranças. A Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não se mostra presente a probabilidade do direito do agravante, já que, a priori, possível o cancelamento, pelo correntista, da autorização para que os descontos automáticos de débitos deixem de ocorrer. Do mesmo modo, não há que se falar em perigo de dano ao agravante, ante a reversibilidade da medida liminar em análise mais aprofundada do mérito da questão discutida. Ressalto, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC. Inviável a concessão de liminar ao presente recurso, ante a ausentes os requisitos obrigatórios dispostos em lei. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador